Tribunal: TJES
Processo: 5001933-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001933-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PALMA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que manteve a decisão liminar de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em imóvel situado em zona de amortecimento ambiental.

2. A embargante alega omissão e erro de premissa fática, sustentando que a suspensão do serviço decorreu do cumprimento de ordem de órgão ambiental, em razão da clandestinidade da rede elétrica, e aponta omissão do julgado quanto a normativo superveniente e à ausência de
periculum in mora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao manter a ordem de religação da energia e se os embargos de declaração são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa e para a análise de argumento não suscitado em momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O argumento relativo à Instrução Normativa IEMA nº 011-N/2024 não havia sido suscitado nas razões do agravo de instrumento, configurando manifesta e indevida inovação recursal, o que impede o conhecimento.

5. As demais alegações, como o suposto erro de premissa fática acerca da clandestinidade da rede elétrica e a ausência de
periculum in mora
, revelam o inconformismo da embargante com o resultado e a nítida intenção de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

6. O acórdão embargado fundamentou a manutenção da decisão na ilegalidade da suspensão abrupta de serviço essencial sem a devida notificação prévia ao consumidor, em afronta à regulamentação da ANEEL e ao devido processo legal administrativo.

7. A própria embargada demonstrara que a ligação fora, em momento anterior, executada pela EDP, o que afastaria, em análise perfunctória, o caráter de clandestinidade que autoriza a interrupção imediata.

8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É vedado, em sede de embargos de declaração, analisar matéria não suscitada no recurso originário, por configurar indevida inovação recursal.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, estando a análise restrita às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, segundo o art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, tal modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar a ocorrência de omissão e erro de premissa fática no acórdão que manteve a decisão liminar de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da embargada.

De plano, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos recursais, como demonstra a ementa:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO DETERMINADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL. LIMINAR PARA RELIGAÇÃO. VALIDADE DA MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. visando a reforma da decisão judicial que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu antecipação de tutela para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em imóvel situado na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul (PEPAZ), sob pena de multa diária de R$ 500,00.

2) A agravante alega ter cumprido determinação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) para corte da energia por ausência de autorização, sustentando a irreversibilidade da medida judicial e a desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da ordem judicial de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, frente à determinação administrativa do IEMA; (ii) analisar a proporcionalidade da multa diária imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A suspensão abrupta do serviço essencial de energia elétrica afronta os princípios da continuidade e razoabilidade, configurando ilegalidade na conduta da concessionária.

5) A agravada comprovou que as ligações foram formalmente solicitadas e executadas pela própria concessionária, afastando o caráter de clandestinidade previsto no art. 350 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

6) A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige notificação prévia mínima de três dias úteis para o desligamento do serviço, o que não fora observado.

7) A Portaria Conjunta SEAMA/IEMA nº 002-R/2018 dispensa autorização para ligações em propriedades com área superior a três hectares, como no caso da agravada.

8) A multa diária de R$ 500,00 fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto econômico da restrição e o porte financeiro da concessionária, conforme precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O corte abrupto do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação e sem observância das exceções normativas caracteriza ilegalidade e afronta ao princípio da continuidade do serviço público.

2. A Portaria Conjunta SEAMA/IEMA nº 002-R/2018 dispensa autorização específica para ligação de energia elétrica em propriedades com área igual ou superior a três hectares na Zona de Amortecimento do PEPAZ.

3. A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da decisão judicial deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade em consonância com a relevância do serviço afetado e a capacidade econômica da parte obrigada.”

Sob esse prisma, a embargante alega que o acórdão fora omisso por não analisar a controvérsia sob a luz da Instrução Normativa IEMA nº 011-N/2024.

Todavia, tal argumento não fora suscitado nas razões do agravo de instrumento, tratando-se, portanto, de manifesta e indevida inovação recursal, o que impede o conhecimento.

As demais alegações, como o suposto erro de premissa fática acerca da clandestinidade da rede elétrica e a ausência de
periculum in mora
, revelam, na verdade, o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado fora claro ao fundamentar a manutenção da decisão na ilegalidade da suspensão abrupta de serviço essencial, sem a devida notificação prévia ao consumidor, em afronta ao que dispõe a própria regulamentação da ANEEL e ao devido processo legal administrativo.

A decisão colegiada ponderara que, ainda que a concessionária justifique o ato em determinação de órgão ambiental, não poderia deixar de observar as normas federais que regulam o procedimento de desligamento, notadamente porque a própria embargada demonstrara que a ligação fora, em momento anterior, executada pela EDP, o que afastaria, em análise perfunctória, o caráter de clandestinidade que autoriza a interrupção imediata.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque, poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2019)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 03.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.